Tribunal: STF
Processo: Rcl 87028
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria Cristina de Souza para garantir a observância da Súmula Vinculante 46 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Auriflama/SP.



    A defesa técnica narra que foi apresentada contra a reclamante, atualmente ocupante de cargo eletivo na Câmara Municipal de Guzolândia/SP, representação por quebra de decoro parlamentar.



    Afirma que a sentença reclamada equivocou-se ao determinar a aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967 para o processamento de tal representação, desconsiderando a autonomia municipal e a distinção fundamental entre quebra de decoro parlamentar e crime de responsabilidade.



    Assevera que o Município de Guzolândia/SP dispõe de Lei Orgânica e sua Câmara Municipal tem Regimento Interno, que disciplinam, de forma exaustiva e específica, os procedimentos e as sanções atinentes à quebra de decoro parlamentar. 



    Argumenta que esses normativos, frutos da competência legislativa municipal, deveriam balizar a condução do procedimento disciplinar em questão, e não o Decreto-Lei n. 201/1967, que se destina à apuração e julgamento dos crimes de responsabilidade.



    Segundo alega, a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante 46 ao equiparar, para fins de rito processual e de aplicação de lei nacional especial, o instituto da quebra de decoro parlamentar aos crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei n. 201/1967.



    Aduz que a quebra de decoro parlamentar é instituto de natureza ética e disciplinar, regido por preceitos internos das casas legislativas, visando à manutenção da dignidade do cargo e da instituição, não se confundindo com as condutas tipificadas como crimes de responsabilidade, que são infrações político-administrativas de cunho penal, passíveis de sanções graves e exigindo um rito processual específico definido em lei nacional especial.



    Sustenta, ainda: (i) a competência municipal para legislar sobre quebra de decoro parlamentar; (ii) a ampliação indevida do conceito de crime de responsabilidade; (iii) a violação dos arts. 22, I, e 85 da Constituição e do Princípio Federativo; e (iv) a omissão quanto à constitucionalidade da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guzolândia/SP.



    Ao final, requer, liminarmente:



    a) SUSPENDER imediatamente os efeitos da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000947-80.2025.8.26.0060, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    b) DETERMINAR a suspensão de todos os atos praticados no procedimento de quebra de decoro parlamentar que estejam sendo conduzidos sob o rito do Decreto-Lei nº 201/67, no âmbito da Câmara Municipal de Guzolândia/SP, em desfavor da Reclamante (doc. 1, p. 8).



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para:



    CASSAR a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1000947-80.2025.8.26.0060, por flagrante violação à Súmula Vinculante nº 46 do STF e aos artigos 22, inciso I, e 85 da Constituição Federal; 



    DECLARAR, peremptoriamente, que procedimentos de quebra de decoro parlamentar, disciplinados por Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, não se submetem ao rito do Decreto-Lei nº 201/67, por não se configurarem, juridicamente, como crimes de responsabilidade; 



    DETERMINAR que a Câmara Municipal de Guzolândia/SP observe, exclusivamente, as normas de sua Lei Orgânica e de seu Regimento Interno para procedimentos de quebra de decoro parlamentar, abstendo-se da aplicação indevida do Decreto-Lei nº 201/67;



    REAFIRMAR a autoridade da Súmula Vinculante nº 46 do STF, impedindo que normas municipais, ou interpretações judiciais, ampliem o conceito de crime de responsabilidade ou lhe apliquem rito processual alheio à lei nacional especial (doc. 1, p. 9).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NORMAS PROCESSUAIS ATINENTES AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DE VEREADOR, POR SUPOSTA INFRAÇÃO DE DECORO PARLAMENTAR. NÃO CONFIRMADA A ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA CONSTITUCIONAL, 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 15, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    A defesa alega, em síntese, que a sentença reclamada equivocou-se ao determinar a aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967 para o processamento de representação por quebra de decoro parlamentar, desconsiderando a autonomia municipal e a distinção existente entre quebra de decoro parlamentar e crime de responsabilidade, o que ofenderia a Súmula Vinculante 46, a qual estabelece:



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.



    O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF e buscou dar força vinculante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assenta ser competência legislativa privativa da União definir os crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    No caso sob análise, não vislumbro usurpação da competência privativa da União para legislar sobre normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade, uma vez que, na origem, cuida-se de representação por quebra de decoro parlamentar, o que não atrai automaticamente a incidência da Súmula Vinculante 46.



     Efetivamente, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, é possível constatar que a autoridade reclamada concedeu a segurança para determinar a leitura da representação por quebra de decoro parlamentar apresentada e a sua submissão ao plenário da Câmara Municipal de Guzolândia/SP para juízo de admissibilidade, observando-se o rito previsto no Decreto-Lei n. 201/1967 (doc. 10, p. 6).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 46.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 43.656 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE DECORO DE VEREADOR. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – No caso concreto, não se trata de discussão sobre crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, mas sim de procedimento da Câmara Municipal de Tupã que declarou a quebra do decoro parlamentar por vereador, o que não atrai a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 46. 



    II – A discussão sobre o prazo em dias úteis, imposto expressamente na legislação municipal, ou corridos para a finalização do procedimento para a cassação de vereador não encontra aderência estrita ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    III – Não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do enunciado de súmula vinculante apontado como violado, torna-se inviável o manejo da reclamação. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 67.103 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 55.033 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022).



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, e RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022). 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 68.431 ED/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2024).



    Anoto, ademais, que as alegações de má aplicação das normas do Decreto-Lei n. 201/1967 devem ser levadas ao juízo competente, sob o risco de se converter a reclamação constitucional em inadmissível sucedâneo de recurso ou da medida processual cabível.



    Isso porque a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo do recurso ou da ação cabível. 



    Com esse entendimento, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.



    III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.



    IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.407 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/10/2020 — grifei).



    Por fim, registro que o § 1º do art. 7º do Decreto-Lei n. 201/1967 determina a aplicação, no que couber, do referido decreto-lei, ato normativo federal que regulamenta o procedimento de apuração de crime de responsabilidade, ao processo de cassação de mandato de vereador, nestes termos:



    Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:



    [...]



    III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública.



    § 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator